Tribunal: STF
Processo: ARE 1359670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO- DIRETORA DE ESCOLA - APOSTILAMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O servidor efetivo que exerça cargo em comissão por 02 períodos completos ou a serem concluídos no prazo determinado na Lei 13.434/99, desde que iniciado o segundo antes de sua vigência, faz jus à apostila integral. 2. Deve ser confirmada a sentença de improcedência dos pedidos iniciais por não ter direito a servidora ao recebimento da remuneração integral do cargo em comissão de Diretora Escolar, uma vez que iniciou o segundo período do referido cargo em 12/01/2000, posteriormente a entrada em vigor da Lei 13.434/99.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ademais, está comprovado pelos contracheques apresentados o recebimento do valor de 50% (cinqüenta por cento), referente ao cargo de Diretora Escolar exercido durantes os supracitados períodos, conforme previsto no art. 23, § 1º, II da Lei 21170/15, e não apenas os proventos do cargo de Professor conforme insiste em afirmar.



    Portanto, ao contrário do afirmado, não houve violação ao Princípio da Irredutibilidade de vencimentos, pois não preencheu os requisitos legais para receber proventos integrais do cargo comissionado exercido, não havendo ilegalidade no pagamento proporcional após o afastamento do cargo para aposentadoria.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente